Tribunal: TJDFT
Processo: 0009631-92.2016.8.07.0015
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES DE OMISSÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. PERÍCIA. REGISTROS CONTÁBEIS. PROVA. DELIMITAÇÃO TEMPORAL. DECISÃO SANEADORA. PRECLUSÃO. COMPENSAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE. VALORES DEVIDOS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. NÃO COMPROVAÇÃO. APELOS IMPROVIDOS.
1. Apelações interpostas contra sentença proferida em ação de exclusão de sócio cumulada com indenização. 1.1. Na sentença, foram julgados parcialmente procedentes os pedidos para declarar a dissolução total da sociedade empresária e condenar o réu a ressarcir à sociedade requerente a quantia de R$ 800.000,00, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir de 27/01/2015, e de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. 1.2. Ambas as partes apelaram.
2. Apelo do réu. 2.1. Preliminar de omissão no julgado e cerceamento de defesa – rejeição. A sentença foi clara em ressaltar que não há prova de prejuízos sociais em razão da escrituração irregular referente ao ano de 2015. Além disso, quanto aos empréstimos do sócio perante a empresa, ressaltou que a prova pericial demonstrou que o requerido tomou empréstimos perante a sociedade requerente, sendo que tais valores jamais foram ressarcidos ao patrimônio social. 2.2. As alegações de omissão e de cerceamento de defesa não prosperam, demonstram apenas a irresignação da parte com o resultado do julgamento, matéria que deve ser debatida quando da análise do mérito da demanda.
3. A perícia, em consonância com os registros contábeis, deixou claro que a sociedade emprestou valores ao réu que devem ser ressarcidos. Dispensável a comprovação dos extratos bancários, uma vez que os registros contábeis fazem prova do alegado. 3.1. O juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento.
4. A decisão saneadora fixou como data do balanço de determinação o dia 20 de outubro de 2016, ou seja, limitou a pretensão indenizatória manejada na presente demanda aos prejuízos supostamente causados à sociedade no exercício de 2015. 4.1. A decisão se encontra preclusa, uma vez que os embargos de declaração opostos restaram rejeitados e a decisão não foi alvo de recurso pelas partes. 4.2. Assim, a presente demanda deve se ater ao marco temporal fixado na referida decisão. 4.3. O laudo pericial evidenciou que não há comprovação de transferências realizadas ao sócio João nos anos de 2015 e 2016.
5. A existência de valores a receber não deságua na improcedência do pedido de condenação à devolução dos valores que este deve à empresa. Eventual compensação deve ser efetuada quando da liquidação da sociedade.
6. Apelo dos autores. 6.1. Conforme bem ressaltou a sentença, a perícia apenas comprovou o débito existente quanto aos empréstimos tomados pelo réu no valor de R$ 800.000,00. 6.2. A apresentação de cheque supostamente encontrado nos arquivos da empresa, sem a vinculação a qualquer negócio jurídico ou demonstração de sua origem, não é capaz de imputar débito ao requerido.
7. Em relação à concorrência desleal, a sentença foi cristalina ao afirmar que, de acordo com a perícia, já a partir do 2o trimestre de 2015 houve uma queda substancial do faturamento da sociedade requerente, o que levou à inexequibilidade da sua atividade operacional. No entanto, a FST Cobranças Extrajudiciais EIREILI-EPP somente foi constituída no ano de 2016, a indicar que sua atividade não teve relação com a queda de faturamento da sociedade autora. 7.1. Além disso, não restou comprovado que as empresas atuavam no mesmo ramo de negócios.
8. Apelos improvidos.